Tribunal: STF
Processo: ARE 781762
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. ART. 8º DO ADCT E LEI Nº 10.559/2002. PROMOÇÃO EM QUADRO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA.



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que as promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa (ARE 799.908-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Agravo regimental a que se nega provimento.